Tribunal: TJSP
Processo: 1077439-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 2. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS E DEVER DE INDENIZAR DA RÉ CONFIGURADOS. 3. VERBA INDENIZATÓRIA. MONTANTE QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 1. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 2. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS E DEVER DE INDENIZAR DA RÉ CONFIGURADOS. 3. VERBA INDENIZATÓRIA. MONTANTE QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077439-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado JAYME
RODRIGUES FILHO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077439-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 77177 2/6
Ap. 1077439-03.2019.8.26.0100 São Paulo Central 36a VC VOTO 77177
Apte.: Transportes Aéreos Portugueses S/A Tap.
Apdo.: Jayme Rodrigues Filho.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
DECORRENTES
DE
CANCELAMENTO
UNILATERAL
DE
VOO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS
AUTOS. 1. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 2. DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS E MATERIAIS E DEVER DE INDENIZAR DA RÉ
CONFIGURADOS. 3. VERBA INDENIZATÓRIA. MONTANTE QUE ESTÁ
PAUTADO
POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO
COMPORTA ALTERAÇÃO. 4. RECURSO DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 112/115, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 124, a qual julgou procedente
demanda de indenização de danos materiais e morais decorrentes de
cumprimento defeituoso de contrato de transporte aéreo internacional,
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.781,47, pelos
danos materiais referentes à aquisição de nova passagem aérea,
acrescida de correção monetária pela Tabela Prática desta Corte e de
juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento lesivo
(desembolso), bem como a quantia de R$ 25.000,00, pelos danos
morais, acrescida de correção monetária pela Tabela Prática desta
Corte a partir da sentença e de juros de mora de 1% ao mês a contar da
data do evento lesivo (atraso).
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois o voo inicialmente programado foi objeto de pedido de alteração
formulado pelo autor e que, diante do não pagamento da multa devida,
a alteração restou cancelada. Narra que, mantido o voo na data
original, o autor não compareceu para embarque, ocorrendo no show.
Em tais circunstâncias, sustenta que todos os transtornos sofridos pelo
autor decorreram de sua exclusiva culpa, razão pela qual deve ser
afastado o dever de indenizar imposto na decisão recorrida. Bate-se
pela incidência da Convenção de Montreal. Aduz que não ficou
configurado o prejuízo extrapatrimonial e, alternativamente, postula a
redução do montante da indenização. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Anote-se, inicialmente, que, se o que houve foi fato
relacionado a transporte aéreo internacional, deve mesmo incidir o
regime da Lei 8.078/90, diante do que restou decidido no Superior
Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, verbis: “(...) 2. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077439-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 77177 3/6
STF, no julgamento do RE no 636.331/RJ, com repercussão geral
reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178
da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3.
Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de
reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais
decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão
submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-
se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor
preceituada pelo CDC.” (Rec. Esp. 1.842.066/RS, 3a T., Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 15.6.2020, grifo não original).
E, malgrado não convencido da juridicidade do
entendimento adotado pela Corte Superior, em especial, à luz do
disposto no art. 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela
Emenda Constitucional no 7/95, curvo-me a esse entendimento.
Assentadas tais premissas, verifico que o autor alega
que compareceu no aeroporto de Roma na data aprazada, ocasião em
que teve ciência de que, à sua revelia, houve alteração de sua
passagem aérea de retorno ao Brasil, inicialmente marcada para o dia
13.6.2019, para o dia 20.6.2019 (cf. fls. 28), sendo ainda exigido o
pagamento de multa para conclusão dessa alteração. E se são esses os
contornos da controvérsia, cumpria à ré provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da
demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que o autor não poderia
mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ele não poderia fazer
prova negativa indefinida.
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077439-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 77177 4/6
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salientava que tal modelo de distribuição dos ônus
probatórios não afrontava o disposto nos arts. 333 e seguintes do
C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais
dispositivos consagravam regras gerais, que deveriam admitir as
exceções decorrentes da norma substancial cuja aplicação algum dos
litigantes reclama (cf. Amaral Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que
tal entendimento também deve ser mantido à luz do novo Código de
Processo Civil.
Assim, cabia à apelante provar que a alteração de voo
foi realmente solicitada pelo autor. Mas ela nada provou nesse sentido.
Prints de telas unilateralmente produzidos não podem ser utilizados
para comprovar tal grave fato. E mais, instada a especificar provas, a
ré postulou o julgamento antecipado do feito (cf. fls. 107). Assim, a ré
não pode lograr êxito naquilo que dela dependia.
Em resumo, conclui-se que houve alteração unilateral
do voo de regresso não solicitada pelo autor.
Vale também notar que é inteiramente descabida a
alegação de que houve no show no voo inicialmente previsto. Isso
porque o autor juntou o comprovante concernente à indevida alteração
que teria obtido no momento do embarque (cf. fls. 28).
E mais, ainda que ocorrido tal fato, o que se aventa
por mera epítrope, está demonstrado que o autor permaneceu no
aeroporto por 5 (cinco) dias, tendo sido necessário auxílio do
consulado brasileiro para alimentação e hospedagem depois desse
período inicial (cf. fls. 29 e mídia depositada em cartório fls. 43).
Anote-se que, além de não fornecer assistência material, é
incontroverso que a ré se recusou a acomodar o passageiro em
qualquer outro voo, o que revela inadmissível descaso com o
consumidor e violação aos princípios da lealdade e da boa-fé
contratual.
Assim, mesmo nessa hipótese invocada apenas por
amor ao argumento, não se cogitaria de culpa exclusiva da vítima,
diante da falha no que concerne ao princípio da transparência (art. 4o,
caput, e art. 6o, III, da Lei 8.078/90) e da boa-fé objetiva (art. 422 do
Código Civil). Haveria aqui, quando muito, culpa concorrente,
admissível na espécie por mera epítrope. Tal concorrência poderia ser
admitida como dirimente de responsabilidade, como motivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077439-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 77177 5/6
mitigação de responsabilidade, malgrado a inexistência de previsão
legal expressa na Lei 8.078/90 (cf., STJ Rec. Esp. 287.489/SP, 4a T.,
Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU 17.4.01, Rec. Esp. 327.420/DF,
4a T., 23.10.01; Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade
Civil no Código de Defesa do Consumidor e Defesa do Fornecedor”,
Ed. Saraiva, 3a ed., 2010, p. 299).
Daí resulta a conclusão de que foi escorreita a
imposição do dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo autor
e relativos à aquisição de novo bilhete aéreo para retorno ao Brasil
(fls. 30/32) e também os danos extrapatrimoniais, inequivocamente
configurados.
Vale lembrar que já ficou sedimentado o entendimento
de que o atraso indenizável é aquele superior a quatro horas,
consoante o reiterado entendimento jurisprudencial a respeito (cf.,
desta Corte, Ap. 7.344.753-7-SP, 17a Câmara de Direito Privado, Rel.
Maia da Rocha, j. 13.05.2009, Ap. 0102004-97.2009, São Paulo, 20a
Câmara de Direito Privado, Rel. Rebello Pinto, j. 1.07.2013 e Ap.
0024589-77.2012- Marília, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Erson
de Oliveira, j. 5.12.2013). Portanto, a partir do transcurso desse
tempo, deve ser presumida a ocorrência de dano in re ipsa. E no
Superior Tribunal de Justiça já se decidiu no mesmo sentido (cf. Ag.
no AgRg. no Rec. Esp. no 689.257-PR, 4a Turma, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe 05.09.2012, AgRg. no Ag. em Rec. Esp. no
254.587-RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04.02.2013 e
AgRg. no Ag. em Rec. Esp. 144.558-RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 04.02.2014).
E aqui, a situação é muito mais grave. O autor foi
jogado a própria sorte. Não recebeu qualquer assistência da ré,
permaneceu em situação de mendicância no aeroporto de Roma por 5
(cinco) dias e ainda sofreu grande aflição por não saber se conseguiria
retornar ao Brasil, pois a multa cobrada pela ré para regresso no dia
20.6.2019 era altíssima. Acrescente-se ainda que se trata de idoso,
considerado, em princípio, hipervulnerável em relações jurídicas de
consumo (cf., a propósito, Cristiano Heineck Schmitt, "Consumidores
Hipervulneráveis", Ed. Atlas, 214, p. 165). A proteção não deve ser
limitada à fase de formação do liame jurídico de índole contratual
entre o idoso e o fornecedor, mas também deve ser estendida à
necessária ênfase aos deveres laterais da relação contratual, entre os
quais os de proteção e lealdade (cf. Antonio Manoel da Rocha e
Menezes Cordeiro, “Da Boa Fé no Direito Civil”, Vol. I, Almedina
Ed., 1984, p. 606), cujo descumprimento, como na espécie, gera o
dever de indenizar (Karl Larenz, “Derecho Civil Parte General”,
Edeisa, 1978, p. 264; Antunes Varela, “Direito das Obrigações”, Vol.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077439-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 77177 6/6
I, Ed. Forense, 1977, p. 109). Tudo isso revela a gravidade ainda
maior dos transtornos impingidos pelo agir da ré.
Em resumo, houve inadmissível descaso da ré com o
interesse do outro contratante e violação a boa-fé objetiva exigível em
qualquer relação contratual. Está assim devidamente configurado o
dever de reparação do dano extrapatrimonial sofrido pelo autor, visto
que tal fato não se insere no âmbito de acontecimentos ordinários e
previsíveis em transporte aéreo. Assim, forçoso concluir que estão
configurados o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar da ora
apelante.
Quanto ao valor da indenização, por sua vez, são
necessárias algumas considerações. É sabido que a indenização tem
caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em
relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, “Responsabilidade
Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya de Lucena, “Danos não
Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63; Sérgio Severo, “Os Danos
Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996, p. 191; João Casillo, “Dano à
Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT, 2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis,
“Avaliação do Dano Moral”, Ed. Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126).
Mas não se justifica indenização quantificada em valor
demasiadamente elevado para a repercussão do dano. Montantes mais
significativos devem ser reservados para compensar e punir ofensas a
bens imateriais que sejam dignos de mais proteção. Além disso, deve
ser sempre lembrado que qualquer fixação excessiva gera
enriquecimento indevido do ofendido (STJ Rec. Esp. 596.438/AM, 4a
T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
Assentadas
tais
premissas,
entendo
razoável
o
arbitramento da indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), em especial diante do descaso com o que o autor foi tratado e
da sua sujeição à situação que viola à dignidade da pessoa humana.
Ressalte-se ainda que tal importância contempla, satisfatoriamente,
ambas as finalidades da indenização e é suficiente para reparar o dano
extrapatrimonial narrado na inicial.
Fica,
assim,
mantida
a
bem
lançada
sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator